Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715852-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: S. V. D. A. RECORRIDA: S.C.S.S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA ASSIMÉTRICA. NEGATIVA. NÃO ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante estabelece o artigo 10, VII, da Lei no 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de órteses e próteses não associados a ato cirúrgico. 2. No caso dos autos, o relatório médico informa que o autor é portador de braquicefalia assimétrica, tendo sido indicado o uso de órtese craniana corretiva não cirúrgica. 3. Malgrado a patologia que acomete o postulante, não há como compelir a operadora a custear a órtese pleiteada, uma vez que, por não ser ligada a ato cirúrgico, possui exclusão legal e contratual. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso I, e 10, inciso VII, ambos da Lei 9.656/1998, “ao entender que a ausência de previsão contratual e a taxatividade do Rol de Procedimentos em Saúde da ANS teriam o condão de afastar a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento” (id 48409230, pág.10). Assevera que a negativa de cobertura frustra a expectativa legítima da contratante, emergindo a abusividade apontadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Rodrio Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso I, e 10, inciso VII, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou pela ausência de abusividade e pela legalidade da negativa de cobertura por parte da recorrida. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012